Tribunal: TJBA
Processo: 0502304-78.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502304-78.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCONDES LUIZ DE SOUZA - EPP

Advogado(s)
:
EDUARDO OLIVEIRA GONCALVES, ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NA CDA. VEDAÇÃO À DUPLA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas/BA, que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 50.601,68, extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral do crédito, deixando de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais. O ente público sustenta a necessidade de condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, ao argumento de que não se confundem com os honorários legais previstos na legislação estadual e incluídos na Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a Certidão de Dívida Ativa já contém verba honorária incluída no montante do débito inscrito, posteriormente quitado no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução a inclusão do valor de R$ 4.600,15 a título de honorários advocatícios (ID 99433279), integrando o crédito inscrito em dívida ativa.

O executado comprovou o pagamento integral do débito, inclusive dos valores constantes da CDA, e o exequente reconheceu a quitação total, requerendo a extinção do feito.

A fixação de nova verba honorária com fundamento no art. 85 do CPC, após o adimplemento de honorários já incluídos no débito executado, configura dupla cobrança da mesma verba.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.143.320/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é inadmissível a condenação em honorários sucumbenciais quando já incluído encargo legal que abrange a verba honorária no débito executado.

A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários sucumbenciais após pagamento administrativo apenas quando tais valores não estiverem incluídos no montante quitado, o que não ocorre na hipótese.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, em consonância com o STJ, afasta a cobrança judicial de honorários sucumbenciais quando já quitados na esfera administrativa ou incluídos no crédito tributário, sob pena de duplicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, 90 e 924, II; Decreto-Lei nº 1.025/1969; Lei nº 3.956/1981 (COTEB), art. 116; Lei nº 13.446/2015; Lei nº 10.684/2003; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 2.086.521/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.03.2024; TJBA, APL 0352773-14.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.02.2022; TJBA, APL 8022908-96.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 19.05.2022; TJBA, APL 0531268-12.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.08.2022; TJBA, ED na APL 0336995-91.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 12.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
0502304-78.2018.8.05.0256,
em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado MARCONDES LUIZ DE SOUZA.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239